Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA. CARREIRA DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TEORIA CONCRETISTA INDIVIDUAL INTERMEDIÁRIA.
1. A legitimidade passiva do Chefe do Executivo Distrital deflui da necessidade de regulamentação das regras em questão no âmbito de sua atuação político-administrativa, por força, sobretudo, do previsto no artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Por consequência lógica, o fato de tratar-se de matéria de competência de iniciativa privativa, afasta a preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário.
3. O mandado de injunção é ação constitucional prevista no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, donde pretendeu o legislador munir o cidadão de ferramenta apta a lhe garantir a persecução dos direitos previstos na própria Carta Magna, os quais, a despeito de ali figurarem em rol amplo e suficientemente protegidos contra eventual atuação negativa do poder reformador, carecem de regulamentação que possibilite o seu pleno exercício.
4. Razoável, nos casos em que for reconhecido o estado de mora, tenha a autoridade (ou Poder) competente a oportunidade de exercer suas atribuições de modo a viabilizar o gozo do direito previsto na Carta Maior, antes da concretização judicial do exercício desse direito, nos termos da doutrina concretista individual intermediária.
5. Ordem de injunção parcialmente concedida.